Tribunal: STF
Processo: RE 1511763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. REVISÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO. INVIABILIDADE. ITEM 4 DO TEMA 905/STJ. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e argumenta que o “STF vem pacificando o entendimento de que o índice de correção monetária IPCA-E deve ser aplicado em todas as condenações contra a Fazenda Publica, desde a edição da Lei 11.906/2009, independentemente do trânsito em julgado” (fl. 7, e-doc. 24). 



    Afirma que “os efeitos da decisão proferida no RE 870.947 são ex tunc, tendo em vista a inexistência de modulação dos efeitos pela Corte. Assim sendo, o precedente firmado pelo plenário do E.STF deve ser aplicado em todos os casos que versem sobre o tema debatido na presente lide, independentemente de publicação ou trânsito em julgado” (fl. 11, e-doc. 24). 



    Assevera que a “correção pela TR é inconstitucional” e “plenamente possível a adequação dos juros de mora e correção monetária, pois a remuneração é obrigação de trato sucessivo, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução” (fl. 14-20, e-doc. 24). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de afastar a TR como índice de correção monetária, consequentemente, declarando a incidência do índice IPCA-E na condenação imposta ao Estado do Paraná” (fl. 24, e-doc. 24). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E ALTEROU O ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA TAXA REFERENCIAL (TR), ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA. CONSTATADO O DISTINGUISHING. CASO CONCRETO DIVERSO DO TEMA N. 1170/STF. TESE: ‘É APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO TRIBUTÁRIAS O ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS ESTABELECIDO NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO, MESMO HAVENDO PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO’. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (e-doc. 38). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024). 



    A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de Justiça do Paraná nos seguintes termos em juízo de retratação:



    “A r. decisão agravada (mov. 44.1) acolheu a impugnação pois ‘o credor não observou os critérios estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado, já que não atualizou monetariamente o crédito pela Taxa Referencial – TR, mas pelo INPC/IBGE e depois pelo IPCA-E/IBGE e, além disto, computou juros a partir da citação e não do trânsito em julgado’.



    Esta C. Câmara Cível julgou, por unanimidade de votos, conhecido e não provido o presente recurso de agravo de instrumento, por entender que ‘não é possível adotar índice diverso daquele já fixado e transitado em julgado, sob pena de indevida violação à coisa julgada’. (seq. 22.1) 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1170 /STF) firmou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’ (...).



    Assim, em que pese o v. acórdão ter afirmado que ‘não é possível adotar índice diverso daquele já fixado e transitado em julgado, sob pena de indevida violação à coisa julgada’. 



    E o Tema n. 1170 do STF ter fixado que ‘4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum’. 



    Contudo, parte agravante recorreu especificamente “a fim de afastar a TR como índice de correção monetária, consequentemente, declarando a incidência do índice IPCA-E na condenação imposta ao agravado’.



    Portanto, constatado o distinguishing, pois o caso concreto é diverso do Tema n. 1170 do STF, tenha-se em consideração que a questão levada a julgamento pelo e. Supremo Tribunal Federal se referir ao índice de juros moratórios” (fls. 4-6, e-doc. 38).



    Na espécie vertente, a matéria em exame nos presentes autos é diversa da discutida no Tema 1.170 da repercussão geral. 



    5. No presente caso, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.378.250- AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora